Tribunal: TJMT
Processo: 1014118-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014118-20.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), MAYCKON FELIPHE ARAUJO COSTA - CPF: 062.157.031-17 (IMPETRANTE), 3 vara criminal (IMPETRADO), MAYCKON FELIPHE ARAUJO COSTA - CPF: 062.157.031-17 (PACIENTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 062.021.991-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JERBESSON VIANA CORREA - CPF: 053.157.391-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA DE OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 075.684.911-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR CHAVES - CPF: 023.849.251-64 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

PEDIDO DE EXTENSÃO EM
HABEAS CORPUS
– SITUAÇÃO DIVERSA – CORRÉ RESPONDE POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA
–
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - ÓBICE À EXTENSÃO DOS EFEITOS - JULGADO DO TJMT - PEDIDO INDEFERIDO.

“Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe [...] deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu.”
(TJMT, HC 1015391-97.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO No 1014118-20.2019.8.11.0000 - COMARCA CAPITAL

REQUERENTE(S):

LARISSA DE OLIVEIRA BRANDÃO

R E L A T Ó R I O

Pedido de extensão em favor de

LARISSA DE OLIVEIRA BRANDÃO, formulado nos autos do
Habeas Corpus
N.U 1014118-20.2019.8.0000, cuja ordem fora concedida parcialmente, para
substituir a prisão preventiva de Mayckon Feliphe Araujo Costa pelo cometimento, em tese, associação criminosa armada - art. 288, parágrafo único, do CP
-
por medidas cautelares,
sob assertiva de que se encontra em situação jurídica idêntica ao corréu (ID 20826950).

A i. 1a Procuradoria Geral de Justiça Criminal opina pela “denegação da ordem”, por entender que
“a paciente Larissa de Oliveira Brandao se encontra em situação mais gravosa, o que impede a extensão de efeitos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.6.2019, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva nestes termos:

“Por ora, tenho que o MP está com a razão. Verifico que estão presentes os requisitos e pressupostos dos arts. 310, II, 311, 312 e 313, I e parágrafo único, todos do CPP; a materialidade e indícios fortes de autoria recaem sobre a pessoa de Maycon.

O suporte de fundamento jurídico e fático é essencialmente para a garantia da instrução criminal (não apresentou documentos pessoais, portanto não encontra-se regularmente identificado civil ou criminalmente nos autos, bem como não apresentou comprovante de endereço fixo).

[...] Por isso, na forma do art. 310, II, art. 311, art. 312 e art. 313, I e parágrafo único, todos do CPP, converto a prisão em flagrante em custódia preventiva em desfavor de Maycon Feliphe Araújo Costa. Sirva-se desta r. decisão como mandado de prisão preventiva em desfavor do apresentado Maycon Feliphe Araújo Costa, qualificado nos autos, sem prejuízo de nova análise do juízo competente em qualquer momento e/ou quando de possível recebimento de denúncia.;

[...] Por ora, tenho que o MP está com a razão. Verifico que estão presentes os requisitos e pressupostos dos arts. 310, II, 311, 312 e 313, I, todos do CPP; a materialidade e indícios fortes de autoria recaem sobre a pessoa de Larissa.

O suporte de fundamento jurídico e fático é essencialmente para a garantia da instrução criminal (a vítima que reconheceu a apresentada pessoalmente (fl. 15) foi submetida a violência, terá de prestar declarações em juízo, por certo não pode ficar receosa e amedrontada estando a apresentada em liberdade de imediato).

[...] Por isso, na forma do art. 310, II, art. 311, art. 312 e art. 313, I, todos do CPP, converto a prisão em flagrante em custódia preventiva em desfavor de Larissa de Oliveira Brandão. Sirva-se desta r. decisão como mandado de prisão preventiva em desfavor da apresentada Larissa de Oliveira Brandão, qualificado nos autos, sem prejuízo de nova análise do juízo competente em qualquer momento e/ou quando de possível recebimento de denúncia.”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – Sistema Primus - Código 582523)

Em 18.9.2019, substituiu a prisão preventiva da requerente Larissa de Oliveira Brandão pela domiciliar,
in verbis:

“(...) Ademais, recentemente o STF, em julgamento ao HC143641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes ou puérperas ou mães de crianças, que é o presente caso.

Diante do exposto, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA DE LARISSA DE OLIVEIRA BRANDÃO EM PRISÃO DOMICILIAR, já que está presente o requisito constante do artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal,”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – Sistema Primus - Código 583299).

Em 22.10.2019, esta
e. Primeira Câmara Criminal concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente
MAYCKON FELIPHE ARAUJO COSTA
[corréu], no julgamento deste HC,
conforme a seguinte ementa
:

“HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART, 288, PARÁGRAFO ÚNICO) – PRISÃO EM FAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNIA – INEXSITÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONSTITUI PENA – MEDIDA EXCEPCIONAL – CASOS EM QUE A LIBERDADE DO INDICIADO OU DO RÉU AMEACE A SOCIEDADE OU O PROCESSO – DOUTRINA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – JUNTADA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE E CPF – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA A CUSTÓDIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES (CPP, ART. 319, I, II, IV e V) – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

“Impõe-se a concessão da liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares diversas ao paciente, se sua prisão preventiva foi decretada com fundamento na [...] conveniência da instrução criminal ante [...] ausência de documento de identificação, mas consta nos autos a sua identidade civil e não se verifica a existência de motivos concretos que justifiquem a segregação cautelar [...]” (N.U 0104125-80.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -Terceira Câmara Criminal - 17.8.2016).”

Pois bem.

A requerente teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, sendo beneficiada com a prisão domiciliar, em
18.9.2019;
enquanto a custódia cautelar do corréu Mayckon Feliphe Araujo Costa foi fundamentada na conveniência da instrução criminal, pois não tinha apresentado documentos pessoais e comprovante de endereço. E mais, no julgamento do HC, a custódia do paciente foi substituída por medidas cautelares por ter sido considerado que a impetração estava instruída com traslado da Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoas Físicas-CPF e comprovante de endereço, a elidir o fundamento da sua segregação.

Na essência, a imputação contra a requerente envolve também roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima - art. 157, §2°, II, V e §2°-A, I, do CP -, ao passo que o corréu Mayckon Feliphe Araujo Costa fora denunciado apenas por organização criminosa (Sistema
Primus
).

Sendo assim, a requerente não se encontra na mesma situação fático-processual do paciente
Mayckon Feliphe Araujo Costa.

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe [...] deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu.”
(TJMT, HC 1015391-97.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2020)

Logo, inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida.

Com essas considerações,
INDEFERE-SE
o pedido de extensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020